Tribunal: STF
Processo: RE 612774
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região – TRF3, cuja ementa segue transcrita: 



    TRIBUTÁRIO. IRPJ. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. ANO-BASE 1990. BTNF. IRVF. LEIS Nºs 8.024 E 8.030 DE 1990 E 8.200/91. CONSTITUCIONALIDADE. CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA OCORRIDA. CONCEITO ONTOLÓGICO DE LUCRO NA LEI MAIOR. AUSÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL À CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA. 1. As leis n°s 8.024 e 8.030, de 1990, que editaram o Plano Collor, promoveram alterações na forma de atualização do BTNF, que deixou de ser apurado com base na variação do IPC/IBGE, para variar consoante o IRVF, medida esta de cunho monetário e que aplicou a generalidade de situações negociais e legais, submetidas a esta medida de variação de preços. Sobreveio a Lei n° 8.200/91, permitindo o aproveitamento das diferenças entre o BTNF assim apurado e o IPC do período, em quatro, depois seis, parcelas anuais. 2. Apreciando a matéria, não encontrou a Suprema Corte mazelas que contaminassem este último édito, sob o argumento de que não há um conceito ontológico de lucro na lei maior, e tampouco um direito constitucional à indexação. Daí porque ao legislador é deferida a faculdade de dispor a respeito, observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, passíveis de sindicabilidade jurisdicional. Entendeu mais que a Lei n° 8.200/91 concedeu mero favor fiscal ao autorizar a dedução na determinação da base de cálculo da diferença entre a variação do IPC e do BTNF, o que não significa reconhecimento de ilegitimidade da sistemática anterior, cuja aplicação resta mantida. 3. Também as modificações levadas à efeito pelas Leis n°s. 7.730, 7.777 e 7.799, de 1989, dispuseram a respeito, impondo-se a observância destes preceitos no tocante aos levantamentos contábeis do ano de 1989. 4. Precedentes do Augusto Pretório, do Colendo STJ e desta E. Corte. 5. Remessa oficial a que se dá provimento para, reformando a sentença, denegar a ordem rogada (doc. 5, p. 11).



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração cujo julgamento foi assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — DECRETO 332/91 — OMISSÃO. 1. Presente o silêncio no julgado acerca da alegação de ilegalidade dos arts. 39 e 40, do Decreto n° 332/91, fazendo-se necessário pronunciamento judicial a respeito, já que tais artigos do Decreto n° 332/91 estão em consonância com o disposto no art. 4° da Lei n° 8.200/91, donde sua legalidade. 2. Embargos acolhidos (doc. 8, p. 8).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 145, § 1°; 150, I e IV; e 153, III, da mesma Constituição (doc. 10, pp. 1-20). 



    Em 28/9/2010, o meu antecessor, Ministro Ricardo Lewandowski, então Relator, determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil/1973, ante a repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário 545.796 RG/RJ (Tema 298), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes (doc. 1).



    Posteriormente, antes da nova remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, a Vice-Presidência do TRF3, com apoio nos arts. 1.030, I, a, e 1.040, I, do Código de Processo Civil – CPC, negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao exame da controvérsia envolvendo o Tema 298 da Repercussão Geral. Com relação “[...] às alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade das restrições determinadas no Decreto 332/1991 [...]” (doc. 12, p. 3), o recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de ausência de ofensa direta à Constituição Federal (doc. 12).



    Contra esse último ponto da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário foi interposto agravo, previsto no art. 1.042 do CPC (doc. 13).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a controvérsia acerca da suposta extrapolação do poder regulamentar decorrente do Decreto n. 332/1991 com as disposições da Lei n. 8.200/1991 situa-se no âmbito infraconstitucional, porquanto depende da análise do cotejo do ato regulamentador com a lei ordinária. Assim, a alegada afronta à Constituição Federal, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas seguem transcritas:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO ANO-BASE 1990. CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA ESTABELECIDA NO INC. I DO ART. 3º DA LEI N. 8.200/1991. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 298 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 1.529.110 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/4/2025).



     DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANO-BASE DE 1990. LEI N. 8.200/1991. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 298/RG. COMPATIBILIDADE DO DECRETO N. 332/1991 COM A LEI N. 8.200/1991. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento ao recurso extraordinário, para reconhecer a constitucionalidade do art. 3º, I, da Lei n. 8.200/1991 e determinar novo julgamento pelo Tribunal de origem, em observância à ótica firmada no julgamento do Tema 298/RG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o art. 3º, I, da Lei n. 8.200/1991, que trata da compensação tributária relativa à correção monetária das demonstrações financeiras do ano-base de 1990, é constitucional; (ii) verificar a validade do Decreto n. 332/1991; e (iii) avaliar se é aplicável ao caso o entendimento firmado no RE 221.142 (Tema 311/RG). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No julgamento do RE 545.796, piloto do Tema 298/RG, o Plenário do STF assentou a constitucionalidade da sistemática estabelecida no art. 3º, I, da Lei n. 8.200/1991 para a compensação tributária decorrente da correção monetária das demonstrações financeiras de pessoas jurídicas no ano-base de 1990. 4. Alegações sobre extrapolação do poder regulamentar pelo Decreto n. 332/1991 configuram matéria de legalidade e não de controle de constitucionalidade. 5. Não se aplica ao caso a tese firmada no RE 221.142 (Tema 311/RG), uma vez que esta abrange o ano-base de 1989, situação diversa da retratada no caso concreto. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido (RE 535.067 ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11/4/2025 – grifei).



    Com essa mesma orientação, menciono, ainda, as seguintes decisões: RE 1.551.671/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/5/2025; ARE 1.476.833/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/2/2024; AI 519.375 AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, DJe 19/8/2005; RE 550.194 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/10/2013; AI 624.761 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13/11/2009; AI 495.415 AgR/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, DJe 18/11/2005; RE 233.483 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/8/2005; e RE 554.025 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º/2/2011.



    Outrossim, registro que, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional pela decisão recorrida (Súmula 636/STF). 



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 557, caput, do CPC/1973). 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator